Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737342-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACI PEREIRA ALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACI PEREIRA ALVES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (credores/demandantes) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo n. o 0709442-54.2022.8.07.0018, assim decidiu (ID 135564945 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no id. 133052340. Alega haver excesso de execução no valor de R$ 7.688,15. Ouvido, intimado, o credor apresentou sua réplica no id. 135408318. Pois bem. Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09. Portanto nem o cálculo do credor, nem o do devedor estão corretos. Saliento que o valor deve ser conforme os parâmetros definidos no título executivo sob pena de violação da coisa julgada e de, posteriormente, o DF vir alegar erro de cálculo e postular a revisão do valor. Remetam-se os autos à contadoria para apuração do valor correto”. Opostos embargos de declaração, sobreveio nova decisão nos seguintes termos (ID 138992146, de origem): “DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de cumprimento de sentença, em que o (a) embargante se insurge contra o pronunciamento judicial de id. 135564945. Afirma que o decisum padece de omissão e contradição. Intimado a se manifestar o(a) embargado(a) se manifestou no id. 138600544. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles CONHEÇO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso maneado é cabível. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em IAC aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; Pois bem. Da Contradição Especificamente no que se refere à contradição, observa-se que o consoante registrado no REsp 1.250.367 de relatoria da Ministra Eliana Calmon, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”. Da omissão Tratando-se de omissões que aponta no julgado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). Conforme já salientado, no caso dos autos, observa-se que o título executivo previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Dispositivo Diante desse cenário, DOU PARCIAL PROVIMENTO para apenas suprir a omissão quanto à não aplicação dos índices nos termos acima consignados. DA IMPUGNAÇÃO Não obstante, verifica-se que a decisão padece de erro ao não aplicar os ditames da EC 113/2021, motivo pelo qual deve ser tornada insubsistente na parte em que determina aplicação da TR, apenas, com base nos fundamentos que a seguir exponho. Do excesso de execução Em sede de impugnação, insurge-se, o executado, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Nessa toada, já se apontou a impossibilidade de alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. Noutro vértice, situação diversa é aquela considerada no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Desta forma, mister se faz readequar o cálculo apresentado nestes autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, na forma precedentemente fundamentada. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do crédito na forma acima consignada (aplicando a TR até a data de 08.12.2021 e a taxa SELIC, esta para juros e correção monetária, a contar da data de 09.12.2021), devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no id. 129402690, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no id. 129241137, e as custas adiantadas pela parte exequente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos”. Em seu recurso (ID 40927171), os agravantes narram ter ajuizado o cumprimento de sentença individual de ação coletiva contra o Distrito Federal utilizando o índice IPCA-E, todavia, o d. Juízo a quo acolheu impugnação do demandado, para fazer incidir o índice previsto no título. Defendem a tese de que, a partir de 30/6/2009, o índice de correção deve ser o IPCA-E, em substituição a TR, na forma do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Liminarmente pugnam pela “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que a) remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência;” No mérito pleiteiam o provimento do recurso, para reforma da r. decisão a quo, nos termos da fundamentação. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 40927173. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se aplicar o índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). De acordo com o art. 535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente; todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que eventual alteração dos contornos da sentença somente é possível por meio de ação rescisória. Neste sentido, Aresto recente de minha Relatoria sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Com o provimento ao Agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado. 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009. (Acórdão 1413103, 07007537520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). No caso concreto, verifica-se que, em tese, a Sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 129241144 - Pág. 66), portanto, depois da r. decisão do Pretório Excelso. E, neste caso, em tese, em face da inconstitucionalidade da TR, a correção monetária a partir de 30/06/2009 deve ser pelo IPCA-E, como pleiteado pelos recorrentes. Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, tenho como elevada a probabilidade de provimento do recurso. Noutro ponto, considerando haver determinação de primeira instância para expedição de ato requisitório, para se evitar eventual trabalho inócuo, mostra-se recomendável sobrestar a marcha processual até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, tão somente para sobrestar a marcha processual na instância de origem até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator